Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-55.2010.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-55.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON ANDRADE DE SOUSA - CPF: 031.625.143-71 (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MAURI LUIZ GABIATTI - CPF: 383.656.771-72 (APELANTE), PATRICIA SUEKO NAKANISHI - CPF: 039.501.399-23 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000006-55.2010.8.11.0040

APELANTE: MAURI LUIZ GABIATTI

APELADO: GILSON ANDRADE DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PREJUÍZO NÃO CONSTATADO –
PRELIMINAR AFASTADA
- CULPA DO RÉU –PEDREGULHOS QUE INDICAVAM OBRAS NA PISTA – DEVER DE REDOBRAR OS CUIDADOS - NEGLIGÊNCIA CONSTATADA - ATITUDE QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA –
CONDENAÇÃO EM 70% - CULPA NÃO EXCLUSIVA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O reconhecimento da nulidade processual pela impossibilidade de apresentação de memoriais exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), especialmente porque o referido ato não pode ser considerado intrínseco à defesa, sendo descabido presumir o prejuízo à parte”
(AgInt nos EDcl no REsp 1584013/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Se a via não estava adequadamente sinalizada, não há como atribuir exclusivamente a culpa ao réu. Contudo, demonstrado que ele não agiu com a prudência necessária a fim de evitar o acidente, deve arcar com 70% dos valores indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos julgada parcialmente procedente para condenar o réu/apelante ao:
1) Pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, a partir do trânsito em julgado e enquanto durar a convalescença; 2) Pagamento de indenização a título de Danos Morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária desde a presente data (súmula 362 do STJ), bem como de juros de mora desde a citação;
além do pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega, logo de início, cerceamento de defesa uma vez que foi juntado o substabelecimento em audiência, contudo o procurador signatário jamais foi intimado para a realização de qualquer ato processual. Pugna pela nulidade dos atos processuais a partir de 13/08/2018.

Quanto ao mérito, diz que não havia sinalização no local do acidente que indicasse a presença de transeuntes na pista e que por essa razão não agiu com culpa, pois trafegava regularmente pela via. Alega ainda que se trata de área rural, de modo que a culpabilidade é transferida para o pedestre, que deve respeitar as normas de trânsito. Salienta que “
Como o conserto de via é realizado com a liberação do trafego nos dois sentidos da via sem qualquer espécie de sinalização, tais circunstâncias retiram a responsabilidade pelo acidente do Recorrente
”.

Aduz que o Boletim de Ocorrência o isenta de qualquer culpa e que a prova testemunhal corrobora para esse entendimento, uma vez que nenhuma delas presenciou o acidente.

Pugna pela reforma da sentença.

Intimado, o autor não apresentou contrarrazões (id. 58047501).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs a Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos julgada parcialmente procedente, condenando o apelante ao pagamento de pensionamento ao autor no valor de um salário mínimo enquanto durar a convalescença e danos morais de R$ 30.000,00 em razão do acidente que ocorreu em 07/12/2009 na BR-163, pois ele estava trabalhando no asfalto e no meio-fio da via quando foi atingido pelo veículo GOL VW Placa JZL-0097 na cor vermelha conduzido pelo réu/apelante.

O feito foi julgado parcialmente procedente sob o argumento de que a culpa do apelante estaria comprovada pelo Boletim de Ocorrência, onde ele próprio admitiu a dinâmica do acidente e ainda que ele não demonstrou a culpa exclusiva da vítima, até mesmo porque haviam obras de reconstrução na rodovia e por isso ele deveria redobrar seus cuidados, de modo que deixou de produzir prova que demonstrasse a inexistência de sua culpa.

Logo de início, o apelante alega cerceamento de defesa uma vez que foi juntado o substabelecimento em audiência, contudo o procurador signatário jamais foi intimado para a realização de qualquer ato processual. Pugna pela nulidade dos atos processuais a partir de 13/08/2018.

Conforme se depreende dos autos, o substabelecimento foi juntado no id. 58047487em audiência que ocorreu no dia 13/08/2018. Após esse ato processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas, oportunidade em que o advogado do apelante estava presente conforme demonstram as informações contidas no id.

58047493 – Págs. 3 e 5.

Posteriormente, houve apenas a intimação para apresentar razões finais, onde de fato não constou o nome do advogado constituído.

É cediço que só ocorre cerceamento de defesa por ausência de intimação se demonstrado efetivo prejuízo. Na lide em apreço, o advogado compareceu na oitiva de testemunhas e ainda apresentou a apelação dentro do prazo para tanto, de modo que apenas deixou de juntar razões finais, o que não demonstra efetivo prejuízo pois essa modalidade processual não é um ato formal exigido pelo CPC e se trata apenas de um resumo das alegações contidas no processo, de modo que desnecessário para a compreensão da controvérsia. E não tendo o apelante demonstrado prejuízo suportado, é descabida a arguição de cerceamento de defesa em virtude da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

1
. O reconhecimento da nulidade processual pela impossibilidade de apresentação de memoriais exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), especialmente porque o referido ato não pode ser considerado intrínseco à defesa, sendo descabido presumir o prejuízo à parte. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. Incidência da Súmula 282/STF.

3. Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada na Súmula 402/STJ: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 3.1. No caso em tela, o Acórdão estadual aplicou o referido entendimento, verificando haver contratação específica de danos morais, sendo a seguradora responsável no limite previsto na apólice para essa rubrica.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1584013/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO CORRÉU PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SUSCITAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O art. 542, caput, do CPC/1973 previa a intimação da parte recorrida para contrarrazoar o recurso interposto, encontrando-se o BANCO CENTRAL DO BRASIL na qualidade de litisconsorte passivo.

3. Sem embargo do fato de que referida instituição tinha legitimidade para apresentar contrarrazões ao apelo nobre da União - no qual ela suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam -, porque os interesses delas se contrapunham, o certo é que inexistiu prejuízo consubstanciado na ausência de contraditório a respeito da aludida prefacial, porque o tema foi objeto da impugnação pelo Banco Itaú - parte adversa - quando ele contrarrazoou o recurso extremo, tendo sido a matéria renovada em seu agravo interno. Precedente jurisprudencial.

4. De acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

5. Esta "Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1455125/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Desse modo,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, diz que não havia sinalização no local do acidente que indicasse a presença de transeuntes na pista e que por essa razão não agiu com culpa, pois trafegava regularmente pela via. Alega ainda que se trata de área rural, de modo que a culpabilidade é transferida para o pedestre, que deve respeitar as normas de trânsito. Salienta que “
Como o conserto de via é realizado com a liberação do trafego nos dois sentidos da via sem qualquer espécie de sinalização, tais circunstâncias retiram a responsabilidade pelo acidente do Recorrente
”.

Aduz que o Boletim de Ocorrência o isenta de qualquer culpa e que a prova testemunhal corrobora para esse entendimento, uma vez que nenhuma delas presenciou o acidente.

É indispensável aqui analisar a dinâmica dos fatos para elucidar a questão posta em causa, principalmente no tocante à culpa dos envolvidos.

Segundo consta, o réu trafegava na BR-163, sentido Terra Nova do Norte-MT a Nova Mutum-MT quando, 20 Km antes de Sorriso-MT (KM 762), atingiu a o autor/vítima, que laborava na pista e no meio-fio.

Apesar do parco conjunto probatório existente, as testemunhas, que declararam estar no veículo juntamente com o réu, confirmaram a narrativa do apelante de que outro veículo seguia à frente e saiu rapidamente da pista, de modo que ele não teve tempo suficiente para desviar da vítima, até mesmo porque no sentido contrário vinha um caminhão e no lado direito da rodovia havia uma vala.

Além disso, confirmaram que o local não estava sinalizado a fim de indicar as obras no asfalto e que se tratava de terreno com uma subida e posterior descida, o que atrapalhou na visibilidade. Ambos ainda confirmaram que o réu não ingeriu bebidas alcoólicas e que não estava em alta velocidade.

Ademais, verifica-se, a partir da perícia médica, a relação de causa e efeito entre o acidente e as lesões do autor (redução da capacidade de 60% para atividades que exijam esforço físico em virtude da lesão em joelho direito por lesão ligamentar – id. 58047468).

Partindo dessa premissa, se o local estava mal sinalizado, observa-se que o réu não pode ser totalmente responsabilizado, pois o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único.
Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

Contudo, se ele realmente estivesse atento a todas as circunstâncias e na velocidade alegada (70 km/h), teria avistado o asfalto novo com pedregulhos e cascalho, conforme declararam as testemunhas e o cone que estava próximo à vítima, de acordo com suas próprias declarações (id. 58042477), e assim redobrado os cuidados e adotado as medidas necessárias para impedir a colisão. Com isso, fica visível que se somou a falta de sinalização da via e a negligência do motorista.

O dever de sinalizar adequadamente as obras na pista decorre da construtora/empreiteira que realizava a obra, solidariamente com o Estado se tratar-se de obra pública. Entretanto, como não chamadas ao feito, não há como atribuir-lhes a culpa.

Ademais, cumpre dizer que a parte ré deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu, de modo que, mesmo que não tenha contribuído exclusivamente para a ocorrência, deverá arcar com 70% dos valores fixados na sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso determinar que as indenizações fixadas sejam arcadas por ele em 70% do valores. Com isso, distribuo na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor o ônus da sucumbência, com a exigibilidade suspensa em relação e ele por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020